Tribunal: STF
Processo: HC 214901
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    A defesa do ora agravante formulou, ao final da petição recursal, requerimento no sentido de que seja viabilizada a realização de sustentação oral no julgamento do agravo regimental. 



    Não obstante a possibilidade de se realizar sustentação oral nas sessões em ambiente virtual (Emenda Regimental nº 53), o que afasta a necessidade de transferência do julgamento para o ambiente telepresencial (videoconferência), o fato é que a Corte já se pronunciou quanto ao não cabimento de “sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC nº 135.175/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/6/17). 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA – PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA – VIABILIDADE, DESDE QUE A INSTAURAÇÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO E A PRODUÇÃO PROBATÓRIA TENHAM SIDO PRECEDIDAS DE AVERIGUAÇÃO SUMÁRIA, “COM PRUDÊNCIA E DISCRIÇÃO”, DESTINADA A APURAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS DELATADOS E DA RESPECTIVA AUTORIA – APURAÇÃO PRELIMINAR EFETIVADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGAÇÃO DE PERDA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REFERENTE À PROVA PENAL – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE, NESSE PONTO, DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 135.969/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/17 – grifos nossos);



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. VEDAÇÃO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL” (RHC nº 136.168/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/12/16).



    Nessa conformidade, indefiro o pedido formulado. 



    Publique-se 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente